Tribunal: CARF
Processo: 16682.903769/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903769/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.471 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões em despacho decisório e na decisão de primeira
instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se
verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal do Brasil estejam
de acordo com a documentação comprobatória da operação de exportação.
Eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas para
fazer jus ao ressarcimento pleiteado.
REINTEGRA.
ERRO
NA
ESCRITURAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
FISCAIS. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Eventual erro na escrituração dos documentos fiscais admite revisão na esfera
administrativa em razão do princípio da verdade material. Contudo, é ônus do
contribuinte comprovar a efetiva ocorrência de exportação com direito ao
Reintegra.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903769/2013-12
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903769/2013-12

(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação relativo a crédito do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), no valor de
R$591.386,56, formalizado através PER/DCOMP no 04705.59016.211112.1.3.17-0093.
O Despacho Decisório no 067689661, proferido em 04/11/2013 (fl. 99),
reconheceu parcialmente o crédito tributário pleiteado pela Recorrente no PER/DCOMP no
04705.59016.211112.1.3.17-0093 e indeferiu pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP no 23382.07110.201112.1.1.17-4628.
O Despacho Decisório, na análise das informações prestadas pela Recorrente,
verificou as seguintes inconsistências: (1) notas fiscais não comprovam exportação com direito
ao Reintegra e (2) o produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida, cujo
detalhamento consta da “Análise de Crédito” do Despacho Decisório, abaixo reproduzida:

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903769/2013-12

O contribuinte apresentou tempestiva manifestação de inconformidade (fls.
05/12), instruída com documentos de representação processual (fls. 13/75), termo de intimação
fiscal, manifestação correlata (fls. 76/80) e cópia das notas fiscais 73 e 126 (fls. 81/82),
alegando, em síntese:
- O despacho decisório não apontou quais seriam as inconsistências contidas na
nota fiscal que teriam implicado na ausência de comprovação de exportação com
direito ao Reintegra, e nem tampouco o motivo pelo qual a Autoridade
Administrativa considerou que o produto não estava discriminado em nota fiscal
válida, implicando em cerceamento de defesa e consequente nulidade do
procedimento, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72;
- Em razão da falta de clareza do despacho decisório, a Recorrente supõe que
Autoridade Administrativa deixou de homologar a compensação em sua
integralidade por ter entendido que as exportações não se referiam a produtos de
fabricação própria, considerando que as notas fiscais 73 e 126, relativas ao
produto classificado no NCM 2901.22.00, foram emitidas com CFOP 7102, que
diz respeito a “venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”;
- O produto classificado no NCM 2901.22.00 é produzido pela Refinaria
Landulpho Alves (RIAM), sendo posteriormente transferido ao Terminal Madre
de Deus apenas para operacionalizar a exportação, posto que ambos os
estabelecimentos pertencem à mesma empresa;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903769/2013-12

- As notas fiscais são válidas, tendo sido transmitidas e autorizadas pela Secretaria
da Fazenda do Estado da Bahia, conforme informado no expediente
TRIBUTARIO/RE/REF/CO-AIF 0275/2013 de 12.07.2013.
A 5a Turma da DRJ/FOR, através do Acórdão no 08-049.226, proferido na sessão
de 22 de outubro de 2019 (fls. 113/119), afastou a preliminar de nulidade do despacho decisório
e, no mérito, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Do inteiro teor da decisão, destaca-se o seguinte:
“O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
(Reintegra) foi instituído pela Medida Provisória no 540, de 2011, posteriormente
convertida na Lei no 12.546, de 2011, que sofreu alterações pela Lei no 12.688, de 2012.
Esse regime visa reintegrar valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes a custos
tributários federais residuais existentes em suas cadeias de produção de bens
manufaturados.
Conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, o valor a ser reintegrado
corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero e três por cento),
aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica.
O § 4o do art. 2o, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização do valor
apurado: ressarcimento em espécie ou compensação com débitos próprios relativos a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A matéria foi regulamentada pelo Decreto no 7.633, de 2011, que também determinou
para quais produtos manufaturados era aplicado o referido benefício fiscal.
Para orientar o contribuinte no preenchimento do pedido de ressarcimento, a
Administração Tributária editou a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, que
disciplinou a matéria nos arts. 34 e 35.
O art. 35-B da referida IN, vigente à época dos fatos, dispõe: (grifos ora acrescidos)
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...) § 5o Os códigos de enquadramento das operações de exportação passíveis de
gerarem direito ao Reintegra são os constantes em Ato Declaratório Executivo da
RFB.
(...) § 6o O Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais
cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma
operação de exportação direta ou de venda à comercial exportadora.
No caso do presente auto, conforme se verifica do extrato no qual se funda o Despacho
Decisório, “na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de
exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra”.
Ou seja, deixou de ser observado o art. 35-B, § 6o, da norma acima trasladada (hoje
correspondente ao art. 61, § 6o, da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de
2017).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903769/2013-12

A manifestante afirmou que o não reconhecimento de parte das notas fiscais se deu em
razão de que o produto relacionado a elas estava classificado no CFOP 7102.
Este código de operação é assim descrito no sítio da Receita Federal do Brasil:
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto
de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão
classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento
comercial de cooperativa.
O art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, estabelece que apenas poderá apurar o Reintegra a
pessoa jurídica produtora, mesmo porque o objetivo do benefício fiscal é de ressarcir
parcial ou integralmente os custos de sua cadeira de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção. (g. n.)
Nesse sentido, o contribuinte se defendeu alegando que o produto relacionadas no
CFOP 7102 foi produzido pela refinaria Landulpho Alves (RLAM) e exportado pelo
Terminal Madre de Deus, ambos os estabelecimentos são parte integrante da
contribuinte (Petrobrás). Desse modo, a classificação no CFOP 7102 trata-se de mero
erro de preenchimento.
Conforme relatado, o contribuinte atribui o não reconhecimento do direito creditório ao
erro na escrituração dos documentos fiscais. Em hipóteses como esta, a prova do erro de
fato é feita através da apresentação da Carta de Correção, detalhada no Ajuste Sinief no
1, de 30 de março de 2007:
Cláusula primeira Fica acrescentado o § 1o-A ao art. 7o do Convênio S/N, de 15 de
dezembro de 1970:
"§ 1o-A - Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de
erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja
relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo,
alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do
destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."
A alteração do CFOP não é vedada pela norma, desde que não modifique a natureza dos
tributos a recolher.
Portanto, caberia ao contribuinte providenciar a regularização das notas fiscais
escrituradas indevidamente, em observância à legislação tributária e aos procedimentos
específicos do ente federativo competente, diverso da União.
Por não o ter feito, descumpriu o ônus probatório de que trata o inc. I do art. 373 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015), por se tratar de fato constitutivo do
direito ressarcitório de que é autor, não apresentando assim as provas aptas a aferir a
certeza e liquidez do crédito, conforme o teor da parte final do inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, combinado com o art. 170 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 1966).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903769/2013-12

Cumpre destacar que embora o contribuinte tenha cometido o erro e nem tenha
corrigido por meio de carta de correição, competiria a ele comprovar que a mercadoria
constante na nota fiscal foi exportada direta ou indiretamente, o que não ocorreu.”
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 129/135), através do qual
o contribuinte requer a reforma da decisão que manteve a glosa do valor de R$163.184,19
relativo ao NCM 2901.22.00, alegando o seguinte:
- A decisão proferida pela Delegacia de Julgamento ficou adstrita a um item que
fora objeto de glosa, sem enfrentar o ponto da defesa que buscou suporte na
apresentação dos DANFES nso 73 (fls. 81) e 126 (fls. 82);
- O acórdão é nulo, uma vez que a DRJ não se manifestou sobre os documentos
que instruíram a manifestação de inconformidade, cuja omissão configura
preterição ao direito de defesa;
- A chave de acesso dos DANFEs permite aferir a validade das informações ali
indicadas e a natureza da operação realizada, que atende aos requisitos exigidos
pela Lei no 12.546/2011 e pelo Decreto no 7.633/2011;
- O campo “natureza da operação” dos DANFEs contém a indicação de que se
tratava de venda por exportação, demonstrando que a operação realizada tinha
como destino o exterior;
- A Fiscalização nada opôs a esse respeito, insistindo no argumento de que o
NCM apresentado não revelava a operação defendida, embora reconheça tratar-se
de erro formal, passível de ser suprido por pedido de retificação;
- O NCM dos produtos indicados nos DANFEs 73 e 126 (propeno/grau polímero
– 29012200) não é excetuado, tais como os NCMs 28.44, 2939.11.51 e
2939.91.11, nos termos do anexo ao Decreto no 7.633/2011.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar
A Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira
instância, apontando suposta omissão da DRJ, que teria deixado de enfrentar o ponto da defesa
que buscou suporte nos DANFEs 73 e 126, acarretando cerceamento de defesa.
O argumento não prospera.
Segundo o acórdão recorrido, o CFOP aposto nas notas fiscais emitidas pela
Recorrente se refere a “vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903769/2013-12

industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial
no estabelecimento”.
O artigo 2o da Lei no 12.546/2011 estabelece como beneficiária do Reintegra a
pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País, sendo
considerada exportação a venda direta ao exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação (parágrafo 5o do referido dispositivo legal). Sendo assim, a DRJ
concluiu que a Recorrente não tinha direito ao ressarcimento dos resíduos tributários acumulados
na cadeia produtiva.
Quanto à alegação de que se trata de produto de fabricação própria, e de que a
aposição do CFOP 7102 deveu-se à transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
mesma empresa, a DRJ esclareceu que, conforme determinado pelo artigo 35-B, caput e § 6o, da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, o pedido de ressarcimento deve ser formalizado pelo
estabelecimento matriz, sendo vedada a aplicação do Reintegra a operações baseadas em notas
fiscais cujo CFOP não represente uma operação de exportação direta ou de venda à comercial
exportadora.
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, houvesse erro material na indicação do
CFOP, caberia à Recorrente promover a sua retificação através de Carta de Correção, como lhe
faculta o Ajuste Sinief no 1, de 30 de março de 2007.
Ademais, mesmo que não houvesse sido procedida a correção dos documentos
fiscais, a fim de refletir operação efetivamente beneficiada pelo Reintegra, a DRJ afirma, com
razão, que competiria à Recorrente comprovar que os produtos constantes nas notas fiscais foram
exportados, direta ou indiretamente, o que não ocorreu.
Não havendo qualquer omissão capaz de macular o julgado, rejeito a preliminar.
Mérito
Segundo o despacho decisório, o crédito pleiteado com base nos DANFEs 73 e
126 foi indeferido porque os referidos documentos fiscais não comprovam exportação com
direito ao Reintegra.
Como bem colocado no acórdão recorrido, as notas fiscais informadas no pedido
de ressarcimento indicam, no campo “dados dos produtos/serviços”, o CFOP 7102, assim
descrito no sítio da Receita Federal do Brasil:
“Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste
código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa.”
Pela dicção do artigo 2o da Lei no 12.546/2011, apenas faz jus ao Reintegra a
pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País.
“Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.”
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903769/2013-12

No caso sob exame, os DANFEs apresentados não comprovam o direito alegado.
Oportuno trazer à colação decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento deste CARF, nos autos do processo no 10880.908210/2013-66:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de Apuração: 03/07/2012 a 18/09/2012
REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS. Para usufruir do benefício fiscal
é necessário que todas as informações prestadas pelo contribuinte nos sistemas da
Receita Federal estejam de acordo com a documentação comprobatória da operação de
exportação. Eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas
para fazer jus ao ressarcimento pleiteado.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART.
16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.” (Processo no
10880.908210/2013-66, Acórdão no 3302004.652 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 29 de agosto de 2017)
Além de não ter providenciado a correção dos documentos fiscais oportunamente,
fosse este o caso, a Recorrente também não comprovou que os produtos constantes das notas
fiscais são de fabricação própria e foram efetivamente exportados, direta ou indiretamente, sendo
a operação beneficiada pelo Reintegra.
A Recorrente sequer promoveu a juntada de documentos que comprovassem onde
a produção ocorreu. Nem mesmo a transferência das mercadorias entre seus estabelecimentos foi
comprovada.
Com efeito, os únicos documentos trazidos aos autos pela Recorrente, na
pretensão de comprovar o seu direito creditório, foram justamente os DANFEs 73 e 126, com a
indicação do CFOP 7102.
Dessa forma, não há como corroborar com os argumentos apresentados pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário. Para a análise do direito creditório por parte da RFB,
todos os dados decorrem exclusivamente de informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Logo, ao constatar ter incorrido em erro na escrituração de documentos fiscais, apenas o próprio
contribuinte tem meios de desconstituí-lo, não podendo atribuir à fiscalização o dever de
desconstituir aquilo que o próprio contribuinte declarou/escriturou.
Frisa-se ainda, que, embora exposto no acórdão recorrido a necessidade de se
comprovar que os produtos constantes das notas fiscais são manufaturados e foram efetivamente
exportados direta ou indiretamente, sendo a operação beneficiada pelo Reintegra, a Recorrente
quedou-se inerte por ocasião da interposição do Recurso Voluntário. Ou seja, não se preocupou
sequer em demonstrar que possuía meios para fazer a referida comprovação.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou lhe serve de impedimento, devendo prevalecer as decisões anteriores em razão da
falta da comprovação inequívoca por parte da Recorrente.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903769/2013-12

Sequer o princípio da busca da verdade material autoriza a inércia da Recorrente,
uma vez que o mesmo não pode ser invocado como fundamento para inverter o ônus da prova,
cabendo à Recorrente o dever de comprovar o direito que alega ser detentora, sob pena de
indeferimento por falta de provas.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada por falta de demonstração e comprovação do pagamento indevido.” (Processo
no 13971.900707/2008-48, Acórdão 3201-006.746, sessão de 24/06/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2012
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO O
reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
(...) VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de
quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo no 10283.900010/2013-02,
Acórdão 3201-003.718, sessão de 24/05/2018)
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
(...) RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. A compensação de créditos tributários está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no
direito creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração, necessárias a
este fim.” (Processo no 10880.958942/2017-21, Acórdão 3201-008.448, sessão de
26/05/2021)
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.471 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903769/2013-12

Fl. 202
DF CARF MF
Original